Tribunal: TJDFT
Processo: 0719992-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719992-94.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: FRANCISCO ASSIS FARIAS FILHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, contra a decisão ID origem 193035403, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0737024-85.2019.8.07.0001, movido em desfavor de FRANCISCO ASSIS FARIAS FILHO, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de penhora salarial de 10% a 30% do salário do Agravado, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença movido por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.em face deFRANCISCO ASSIS FARIAS FILHO. Aparte executada apresentou impugnação ao ID 189379190, alegando, em síntese,nulidade de intimação,prescrição intercorrenteeimpenhorabilidadeda verba salarial. O exequente se manifestou ao ID191413724. Os autos vieram conclusos. É o brevíssimo relatório. Decido. Inobstante as alegações do devedor, não verifico a ocorrência de nulidade da intimação nopresente feito, uma vez que foireconhecida a validade, nos termos do art.274, p. único do CPC, conforme determinado pelo art. 513, § 4o do CPC. Não há qualquer ilegalidade no procedimento adotado para intimação nopresente feito. Outrossim, vale ressaltar que o contexto dos autos demonstra a ciência inequívoca do devedor em relação aopresente feito, sendo que optou por não se apresentar aos autos atéeste momento. Conforme frisado pelo executado, apesar da obrigatoriedade de ser realizada a intimação por carta, o advogado constituído na fase de conhecimento também foi cadastrado aos autos e não se manifestou, embora tenha recebido as notificações. Há de se observar que a morte do referido patrono se deumais de um ano após o início do cumprimento de sentença e, caso quisesse, poderia informar que não patrocinava mais orequerido. Outro indício da ciência do executado acerca dopresente feitoforamasconsultasao sistema Sisbajud, com a efetivaçãode bloqueios em contas do devedor. Assim, não há que se falar em nulidade de intimação, assim como resta clara a ciência do executado acerca do início dopresenteprocedimento de cumprimento de sentença. No que tange à alegação de prescrição, necessário esclarecer quea prescrição é o efeito do decurso do tempo sobre a pretensão de exigir do réu o cumprimento forçado de uma obrigação. A pretensão surge com a efetiva violação do patrimônio da parte autora, ou seja, do dano efetivo sofrido. A pretensão de satisfação de um direito oriundo dedívidalíquidaprescreve em5(cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5o, inciso I do Código Civil. Quanto à prescrição intercorrente, ela encontra-se prevista no artigo 206-A, do Código Civil que dispõe: Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). Assim, aplica-se à prescrição intercorrente o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Ato contínuo, cumpreobservar que aprescrição intercorrenteresta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao daprescrição do direito material objeto dapretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do § 4o, do art. 921, do CPC. Considerando que o feito foi arquivado em 21.01.2021 e que o prazoprescricional passou a fluir em 21.0.2022, não houve a consumação do prazoprescricional nopresente feito. Por fim, em análise acurada dos documentos trazidos pelo executado em sua impugnação, verifico que a constrição de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor não se mostra eficaz para satisfação do crédito perseguido neste feito, tendo em vista que a quantia consignável da remuneração do devedor, ainda que penhorada mensalmente, é insignificante diante do valor devido, conforme planilha de ID 164838141 (R$ 1.170.326.15). Significa dizer que somentea correção eos juros mensais do débito superam o valor passível de constrição. Ante o exposto,REJEITOa impugnação apresentada ao ID189379190, para afastar a alegação de nulidade e de prescrição no presente feito, assim comoINDEFIROo pedido do exequentepara penhora de verba salarial do executadoformulado ao ID187790837, em razão da inutilidade da medida pleiteada. (g.n.) Nas razões recursais, o agravante sustenta que o indeferimento da penhora fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito. Aponta que da análise dos contracheques e extratos juntados pelo Agravado em Id. 189381310, foi possível constatar que este percebe a quantia vultuosa superior a R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) mensais atualmente, chegando a mais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) líquidos por mês. Neste sentido, defende que há a possibilidade excetuar a regra e permitir a penhora de percentual do salário percebido pelo Agravado, tendo em vista que não haverá comprometimento do sustento da parte agravada. Alega que o presente recurso comporta regular efeito suspensivo, haja vista que o prosseguimento da execução pode acarretar início da contagem do prazo de prescrição intercorrente ou eventual extinção do feito Ao final, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento, para que a decisão recorrida seja reformada, de modo a autorizar a penhora no limite entre 10% e 30% dos rendimentos do agravado. Preparo recolhido – Id.59186423. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. A controvérsia posta em debate cinge-se à avaliação de acerto da decisão que indeferiu a penhora no limite entre 10% e 30% dos rendimentos do agravado. Inicialmente registro que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que o requerimento revela pedido antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal, qual seja, a penhora de percentual dos rendimentos do agravado. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. A respeito do tema, o art. 833 do CPC dispõe que os vencimentos são impenhoráveis (inciso IV), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (§ 2o). Nesse contexto, compulsando os autos, observei que o débito em execução decorre de descumprimento de contrato de empréstimo bancário (ID sentença 51239886), o que já afasta a primeira hipótese de mitigação da impenhorabilidade, qual seja, a natureza alimentar da dívida. Quanto ao valor recebido pelo agravado, segundo informado pelo agravante, consiste em uma renda bruta de R$ 39.943,18, conforme conta do Id. de origem 189381310. Ou seja, não ultrapassa o valor de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Diante disso, entendo não ser possível autorizar a penhora pretendida. Em sentido semelhante, confiram-se as seguintes ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. DÍVIDA. EXCEÇÕES LEGAIS. NÃO ENQUADRAMENTO. 1. A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) com o fim de obter informações acerca de eventual vínculo trabalhista do devedor para um futuro bloqueio de parte do salário deste desvirtua a finalidade da ferramenta, que está baseada no interesse público relacionado à implementação de medidas contra o desemprego. 2. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de cinquenta (50) salários-mínimos. 3. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1857363, 07011359720248070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1762409, 07032875520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Não vislumbro, pois, a probabilidade do direito da agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 20 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator